Tribunal: TJPA
Processo: 0135652-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135652-70.2015.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: REINALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA, ISAURA PATRICIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁSULA PENAL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0135652-70.2015.8.14.0301

AGRAVANTES

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.3118728

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, contra decisão monocrática de id. 3118728, nos autos da Ação de indenização por danos materiais com pedido liminar que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
REINALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA e ISAURA PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA
, a qual manteve

a sentença de piso.

Transcrevo o dispositivo da sentença de 1º grau:

a)

Pagar a indenização decorrente da inverso em benefício da consumidora do disposto na Cláusula X, itens ‘b’ e ‘c’ no percentual de 1% do valor atualizado do contrato (com base no IPCA-E) por mês de atraso no imóvel, sendo tal indenizaço devida entre (18/03/2013) até o dia no qual a consumidora for imitida na posse do imóvel.
Fixo ainda a obrigação da requerida de realizar o pagamento de multa de 2% do valor do contrato (atualizado pelo IPCA-E), já que inadimpliu com sua obrigação avençada
. Nos termos do art. 406 do CC, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da data da citação da requerida, devendo incidir até o efetivo pagamento.

b)

Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a data da citação.

c)

Promover o recálculo do valor devido pela autora, considerando a incidência do INCC até a data prevista no contrato para a entrega do empreendimento, devidamente acrescida do período de 180 dias previsto na Cláusula de Tolerância (dia 18/03/2013).

Após esta data,
o valor devido deverá ser atualizado com base no INPC, sem a incidência de juros de mora até a data da quitaço do imóvel
,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

d)

Arcar com as custas processuais, e com os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformado a
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (Num. 3035017 – Pág. 01/21), alegando preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e não realização de provas necessárias.

No mérito, arguiu a inexistência do dever de indenizar tanto a título de danos morais quanto materiais, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores e se insurgiu acerca da correção monetária pelo índice estabelecido na sentença (INPC), por entender que deve ser aplicado o índice INCC.

Às id.3226991, proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA
ora agravada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Às
ID. 3226991 a

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
sustentando que já é entendimento sedimentado do STJ a impossibilidade da sua cumulação com a cláusula penal.

Aduzem a inexistência do dever de indenizar, uma vez presente excludente de responsabilidade e o não cabimento dos danos morais, visto que não houve comprovação de ofensa à honra ou à imagem, alternativamente requer da redução do quantum indenizatório.

Por fim, sustentam a legalidade da correção monetária de acordo com INCC.

Ao final pleiteiam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões a parte autora defende que a necessidade de manutenção do decisum.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Passo a análise das razões recursais.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL

Acerca do tema cumpre ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento no sentido de ser IMPOSSÍVEL a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes em caso atraso na entrega de empreendimentos.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.614.721/DF, ocorrido em 22/5/2019, de Relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Originaram-se do referido julgamento, as teses 970 e 971, com a seguinte redação:

TEMA 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. ”

Desta forma, concluiu o C. STJ no sentido de que a condenação da agravante ao pagamento da multa compensatória juntamente com indenização em lucros cessantes acarretaria dupla condenação (bis in idem) e enriquecimento sem causa da consumidora.

Assim, deve ser afastada a inversão da cláusula penal e mantida APENAS a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, o qual fora fixada pelo juiz de piso em 1% do valor atualizado do contrato (com base no IPCA-E) por mês de atraso no imóvel, sendo a indenização devida desde (18/03/2013) até o dia no qual a consumidora for imitida na posse do imóvel.

Sobre o pagamento de lucros cessantes no caso de atraso de obra a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, logo, o percentual de 1% do valor do imóvel está dentro dos percentuais, NÃO merece reforma a decisão vergastada.

Este E. TJPA tem aplicado o percentual de 1% sobre o valor do imóvel, conforme se verifica através dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO PRESUMIDO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VÁLIDA. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NO CONTRATO PARA ENTREGA DO BEM APLICA-SE O IPCA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A decisão agravada indeferiu o pedido liminar para a concessão de lucros cessantes, reputou válida a cláusula de tolerância de 180 dias e cabível a incidência de correção monetária ao saldo devedor. II - Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano. Cabendo, então, a concessão de lucros cessantes, devendo a decisão agravada ser modificada neste ponto, a fim de aplicar a medida de 1% sobre o valor contratual, referente aos aluguéis. III - A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, devendo incidir a indenização (lucros cessantes) quando do inadimplemento no término do referido prazo. IV - O índice de correção monetária não se destina a acrescentar valor adicional ao preço do bem pactuado, mas se destina a garantir a atualização da moeda, que sofre desvalorização com o decurso do tempo. Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer a substituição do INCC para o IPCA (salvo se o INCC for menor) a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem. V ? Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada apenas para reconhecer a incidência de lucros cessantes.

(2018.01098047-38, 187.198, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$ 1.060,00 (UM MIL E SESSENTA REAIS). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA DIMINUIR O QUANTUM ARBITRADO EM R$ 1.060,00 (UM MIL E SESSENTA REAIS) PARA O PERCENTUAL DE 1%, DO VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE NO ADITIVO DE CONTRATO DE FLS. 70, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 890,00 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS (2018.01271331-09, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-27, Publicado em 2018-04-27)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARAMÊTROS DE RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após análise dos autos, vejo que agiu bem o juízo de piso ao deferir a tutela antecipada, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nesse sentido quando demonstrado o atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 2. Ademais, o Novo Código de Processo Civil ( NCPC), em seu art. 311, instituiu nova modalidade para antecipação dos efeitos da tutela. 3. Assim, no presente caso, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela de evidência em favor dos agravados: o atraso injustificado na entrega do imóvel, devida e irrefutavelmente comprovado nos autos. 4. Quanto ao valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de 1% sobre o valor total do imóvel, considero que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, afigurando-se dentro do padrão de mercado de alugueis de imóvel. 5.Recurso conhecido e desprovido. (2017.04623784-47, 182.359, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-30)

Deste modo, julgo parcialmente procedente o pedido do agravante, a fim de afastar a cláusula penal em favor do promitente comprador, mantendo tão somente a condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% do valor do imóvel.

DANOS MORAIS

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é uma misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra desarrazoado, devendo ser adequar aos parâmetros adotados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANO MORAL. CABÍVEL. IN CASU, PLAUSÍVEL A MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL). LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. INICIA A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES QUANDO FINDAR O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I ? Na sentença, o juízo a quo deu procedência à ação, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de lucros cessantes, a incidir desde a data de 31 de março de 2013 até a data de 07 de outubro de 2014. Também os condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta pela autora/apelada. II ? Os apelantes insurgiram contra a sentença, alegando que não era cabível o dano moral, posto que não houve ato ilícito que ofendesse a moral ou a dignidade da apelada. Quanto a este ponto, assente na jurisprudência que o atraso injustificado na entrega de imóvel frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos. Precedente. Sendo, então, cabível o dano moral ao caso. Deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. III ? Voltaram-se os Apelantes também quanto à condenação em lucros cessantes, alegando que não restou comprovado o dano material sofrido pela apelada. No entanto, está pacificado o entendimento de que o atraso na entrega do bem, trata-se de uma lesão ao consumidor, cujo dano é presumido. Sendo, então, cabível os lucros cessantes. IV ? Os lucros cessantes devem incidir a partir da data em que houve o descumprimento contratual até a data da entrega do bem. Desse modo, havendo, no caso, a previsão de cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, passa a incidir os lucros cessante na data seguinte ao referido prazo de tolerância. V - Verifica-se que a sentença determinou como marco inicial para os lucros cessante a data de 31 de março de 2013. No entanto, nesta data ainda não havia expirado o prazo final para a entrega do bem, a qual seria o dia 30 de março de 2014. Então, merece reforma este ponto, para que os lucros cessantes sejam atribuídos a partir da data de 31 de março de 2014. VI ? Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de atribuir como marco inicial dos lucros cessantes o dia 31 de março de 2014. (2018.01310229-06, 187.840, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ? ATRASO DE OBRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO(TJ-PA - AC: 00083540320128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2020)

Desta forma, julgo procedente o pedido para reduzir a indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fundamentos acima apresentados.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A agravante, pretende que seja aplicada o índice de correção de acordo com INCC.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, nos casos em que a construtora estiver em atraso na entrega do imóvel, o índice de correção monetária que incidirá sobre o saldo devedor não será o INCC e sim o IPCA, salvo se este estiver mais alto que o INCC.

Nesse sentido o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.

256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Deste modo, julgo improcedente o pedido de aplicação da correção monetária com base no INCC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para (i) afastar a cláusula penal em favor do promitente comprador, mantendo tão somente a condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual 1% do valor do imóvel (ii) reduzir a indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fundamentos acima apresentados.

Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação, devem ser pagos 90% pelo réu/agravante e 10% pelos autores, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 § 2º e 3º do CPC/2015

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022